Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722056-82.2021.8.07.0000 CLASSE: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CHARLTON HESTON DA SILVA SOUZA, FABRICIO ROSENO DA SILVA, CRISTIANO MOTA JUSTINO DESPACHO Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações à douta Juíza Presidente do Tribunal do Júri do Gama (RITJDFT, art. 211). Após, notifiquem-se os defensores dos acusados para oferecerem resposta (RITJDFT, art. 211, § 1o). Por fim e sem prejuízo de exame de eventual pedido de produção de provas, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador